Tribunal: TJDFT
Processo: 0715157-41.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXAS CONDOMINIAIS. ENTREGA DAS CHAVES. CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. BOA FÉ CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
1. O julgamento antecipado do feito não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia ou no caso de estar devidamente aparelhado com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento da demanda.
2. A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais, sendo certo que a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é da empresa responsável pelo empreendimento (promitente-vendedor) até esta data.
3. De acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual, pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei. Assim, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.
4. A declaração de vontade só é viciada com a presença de prova relevante, suficiente a demonstrar que o contratante não detinha condições de externar tal declaração de vontade. Tratando-se de alegados problemas de saúde física e mental, concernentes à incapacidade de emitir declaração válida de vontade, é indispensável a existência de prova eficaz que permita comprovar, com razoável grau de certeza, não só que a doença de fato existia ao tempo da celebração do contrato, mas principalmente que sua incidência influiu de forma determinante no ânimo da contratante.
5. Não há como o Poder Judiciário declarar a nulidade dos negócios jurídicos livremente pactuados, devendo ser mantido o seu objeto, tal como pretendido pelos contratantes quando de sua celebração.
6. Negou-se provimento à apelação.